Tribunal: TJDFT
Processo: 0001780-90.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CRIME PRESENCIADO PELA GENITORA. NARRATIVA HARMÔNICA COM A DA OFENDIDA. INDUÇÃO NO DEPOIMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMO LASTRO PROBATÓRIO. CRIME CONTINUADO. COMPROVAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO.
1. Nos crimes sexuais, muitas vezes cometidos às escondidas e até mesmo sem deixar vestígios, ganha especial relevo a palavra da vítima.
2. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável pelo cotejo harmonioso dos depoimentos da vítima e de sua genitora, única informante que presenciou o crime narrado, correta a condenação do acusado.
3. Evidenciada a pluralidade de delitos, sendo possível precisar ao menos três, impõe-se o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, à fração de aumento de 1/5 da pena imposta, conforme a jurisprudência majoritária desta egrégia Corte.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.